Tribunal: STF
Processo: HC 263075
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.039.283/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se da sentença: 



    THIERRY PEREZ ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, guardava, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (02 porções da droga conhecida como maconha, pesando 13,8 gramas, e 04 porções da droga conhecida como haxixe, pesando 106,4 gramas) que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.



    [...]



    A quantidade, variedade e/ou forma de acondicionamento do tóxico apreendido, além da quantia em dinheiro, e das anotações que indicam ser provenientes de atividades ilícitas (fls. 200/208), somadas as degravações do aparelho celular indicando continua movimentação com o comércio de drogas (fls. 287/302), além da existência de provas conectando o réu aos dois endereços, tanto onde as drogas foram encontradas, quanto onde as inúmeras embalagens (fls. 209/212) e anotações estavam, e até das discrepâncias das movimentações bancárias, sendo estas incompatíveis com a renda declarada pelo réu, evidenciam a destinação de tráfico.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer o regime semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator: 



    Não se mostra possível o deferimento da medida liminar, uma vez que não se verifica, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito arguido e o perigo da demora. 



    Embora os argumentos defensivos mereçam consideração, impõe-se um exame mais detido do conjunto probatório dos autos para verificar eventual constrangimento ilegal.



    Além disso, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser oportunamente apreciado por ocasião do julgamento definitivo deste writ, após a manifestação ministerial. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas ao Tribunal de origem. 



    Ouça-se o Ministério Público Federal.



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 258967 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 259879 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 259625 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025). 



    No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente